Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. EXCEPCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIAL. PRESERVAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação proposta com o objetivo de anular questões de prova objetiva de concurso para Soldado do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com atribuição de pontuação e prosseguimento no certame, notadamente para viabilizar a correção da prova discursiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para anulação de questões e atribuição de pontos em concurso público; (ii) estabelecer se é cabível medida acautelatória para resguardar o resultado útil do processo, consistente na preservação da prova discursiva da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na avaliação de questões e critérios de correção, admitindo intervenção apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou incompatibilidade com o edital.
4. Alegações de erro material, ambiguidade ou multiplicidade de respostas corretas inserem-se, em regra, no mérito administrativo, não autorizando controle judicial em cognição sumária.
5. A análise da compatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital, como no caso de possível cobrança não prevista, pode, em tese, justificar controle jurisdicional, mas demanda aprofundamento probatório.
6. A atribuição imediata de pontos e reclassificação possui natureza satisfativa e potencial de interferência no certame, recomendando cautela na concessão da tutela.
7. O risco de inutilidade do provimento final resta configurado diante da possibilidade de descarte da prova discursiva da candidata, caso não alcance a nota de corte.
8. A preservação da prova discursiva é medida adequada, proporcional, reversível e não interfere na ordem do certame, resguardando o resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação de ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da prova e o edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora. 2. A concessão de tutela de urgência para atribuição de pontos exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não se admitindo quando dependente de dilação probatória. 3. É cabível medida acautelatória para determinar a preservação de prova discursiva, a fim de garantir o resultado útil do processo, sem interferir no andamento do certame.